Tribunal: TJPA
Processo: 0024550-16.2015.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024550-16.2015.8.14.0019

APELANTE: LUIZ GUILHERME LOPES DE MELLO E SILVA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0024550-16.2015.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CURUÇÁ/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: LUIZ GUILHERME LOPES DE MELLO E SILVA

ADVOGADO: TALISMAN MORAES – OAB/PA 2.999

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: EDISON ANDRÉ GOMES RODRIGUES – OAB/PA 16.619

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N.1 STJ. OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por Luiz Guilherme Lopes de Mello e Silva em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível. O embargante alega erro material e omissão, defendendo a desnecessidade de intimação pessoal para reconhecimento da prescrição intercorrente e questionando a aplicação do IAC 1 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material quanto à aplicação da prescrição intercorrente; (ii) verificar se houve omissão no acórdão ao não reconhecer a prescrição originária e a aplicação do CPC/73.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam esclarecer omissões, contradições ou obscuridades, bem como corrigir erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4.

A intimação prévia do exequente é indispensável para opor fato impeditivo à prescrição intercorrente, conforme estabelecido pelo Incidente de Assunção de Competência n.1 do STJ.

5.

Não há erro material, pois a ausência de intimação específica ao exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6.

A omissão alegada quanto à prescrição originária e ao CPC/73 não se sustenta, pois ultrapassa os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A intimação prévia e específica do exequente é necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Código Civil/2002, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC n.1, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.04.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0024550-16.2015.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CURUÇÁ/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: LUIZ GUILHERME LOPES DE MELLO E SILVA

ADVOGADO: TALISMAN MORAES – OAB/PA 2.999

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: EDISON ANDRÉ GOMES RODRIGUES – OAB/PA 16.619

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LUIZ GUILHERME LOPES DE MELLO E SILVA
interpôs

Declaratórios contra

Acordão (Vide PJe ID

21462452
), que

conheceu e negou provimento ao

Recurso de Apelação Cível.

São esses os termos da Ementa:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N.1. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO EXEQUENTE PARA OPOR ALGUM FATO IMPEDITIVO. DESPACHO ESPECÍFICO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Em razões recursais,

o

Embargante aduz

a existência de erro material

e omissão sob

os seguintes argumentos:

-desnecessidade em haver intimação pessoal à prescrição intercorrente;

- leitura equivocada do IAC 1 STJ;

- ocorrência da prescrição intercorrente e originária e

-omissão quanto à matéria de ordem pública e a incidência do CPC/73

E, ao final, requer o acolhimento e provimento dos Declaratórios segundo os argumentos esposados.( PJe ID 21550075,páginas 1-13).

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID

21989659, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0024550-16.2015.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CURUÇÁ/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: LUIZ GUILHERME LOPES DE MELLO E SILVA

ADVOGADO: TALISMAN MORAES – OAB/PA 2.999

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: EDISON ANDRÉ GOMES RODRIGUES – OAB/PA 16.619

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Ao exame direto

quanto ao erro material que gravita em torno da prescrição intercorrente.

Destaco termos do IAC 1 STJ:

1.1.

Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

A prévia e específica

intimação quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente é ponto inequívoco a incidir na questão litigiosa por força do precedente qualificado.

Nesse sentido o acórdão combatido agiu ante a ausência de singularidade do pressuposto delineado, não havendo falar em erro material.

Quanto à omissão, por outro lado, falece ao Embargante o direito de argumentar o uso da prescrição originária e o regimento processualista

de 1973 dado que a matéria

ultrapassa os limites de discussão dos Declaratórios a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

dada inexistência do vício apontado e erro material , mantendo-se irretocável o acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Deixo, nesse momento, de predicar os Declaratórios como protelatórios eis ainda o Embargante estar no exercício do direito de ação sem expressar alguma abusividade, que incorrerá se houver a interposição de demais Recursos desde que

infundados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 08/10/2024